Tribunal: TJES
Processo: 5034171-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034171-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA V. DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA
RECORRIDO: TATIANA SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5034171-12.2024.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VERONICA V. DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA

RECORRIDO (A):
TATIANA SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR. UTILIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS SEM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
VERONICA V. DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 11.390,00 (onze mil, trezentos e noventa reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço de manutenção de veículo, consistente na instalação de peças usadas sem a devida autorização da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz a ausência de comprovação dos danos materiais e a inocorrência de danos morais, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A recorrente suscita a
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
, ao argumento da necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia.

4
. Sem razão, contudo.

5
.
A necessidade de perícia, que afasta a competência dos Juizados Especiais, somente se configura quando a prova dos fatos controvertidos depende de conhecimento técnico especializado e não pode ser suprida por outros meios probatórios.

6. No caso em apreço, a controvérsia central reside na instalação de peças usadas no veículo da recorrida sem a sua devida autorização. Ocorre que tal fato, que seria o objeto central de uma eventual perícia, tornou-se incontroverso a partir do momento em que o preposto da própria recorrente, em depoimento prestado em audiência de instrução, confessou ter realizado o procedimento. Conforme bem destacado nas contrarrazões, o mecânico admitiu ter instalado "quatro válvulas (...) usadas" de sua propriedade para que a recorrida pudesse "rodar", sem, contudo, mencionar ter obtido prévia anuência para tanto.

7. Diante da confissão judicial, que faz prova contra o confitente, a questão deixa de ser eminentemente técnica e passa a ser jurídica: a análise das consequências da conduta já admitida. Os demais documentos e testemunhos colhidos são suficientes para a formação do convencimento deste julgador. A prova pericial, neste contexto, mostrar-se-ia de fato protelatória, contrariando os princípios da celeridade e simplicidade que norteiam este microssistema processual.

8. Assim, rejeito a preliminar.

9
No mérito
, a recorrente busca a reforma integral da sentença, negando sua responsabilidade pelos danos materiais e morais imputados.

10. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu artigo 14.

11. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 11.390,00, valor este devidamente discriminado e comprovado nos autos, correspondente a despesas com: (1) aluguel de veículo substituto (R$ 6.650,00); (2) aquisição de bicos injetores novos não utilizados (R$ 3.600,00); (3) gastos com diagnóstico (R$ 180,00); (4) remoção e instalação dos bicos injetores (R$ 260,00); e (5) o próprio serviço de reparo pago à recorrente (R$ 700,00).

12. A recorrente alega que a culpa pelo atraso e pelos problemas subsequentes foi da recorrida, que adquiriu peças incompatíveis por duas vezes. Tal argumento não a exime de responsabilidade.

13. Primeiramente, a conduta de instalar peças usadas, de propriedade da oficina, sem o consentimento expresso e informado da consumidora, configura falha grave na prestação do serviço e violação do dever de boa-fé objetiva. Esta conduta, confessada em juízo, é o nexo causal direto para os prejuízos que se seguiram.

14. Se o serviço tivesse sido prestado adequadamente, ou se a consumidora tivesse sido corretamente informada da impossibilidade do reparo com as peças adquiridas, não teria despendido valores com um serviço ineficaz, nem teria sido forçada a alugar um veículo para manter suas atividades laborais. A persistência do defeito após a intervenção técnica da recorrente, atestada por outro profissional, corrobora a ineficácia do serviço prestado.

15. Os danos materiais estão, portanto, devidamente comprovados e o nexo de causalidade com a conduta ilícita da recorrente está claramente estabelecido. A manutenção da condenação neste ponto é medida que se impõe.

16. A recorrente também sustenta que os fatos narrados não passam de mero aborrecimento, insuscetível de gerar dano moral.

17. Novamente, sem razão. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A recorrida foi privada do uso de seu veículo, que é sua ferramenta de trabalho (transporte escolar), o que, por si só, já gera angústia e aflição que superam o tolerável.

18. Ademais, a conduta da recorrente revelou-se abusiva e desrespeitosa. Além da instalação de peças usadas sem autorização, o preposto da empresa, ao ser confrontado, condicionou a devolução das peças da cliente à "educação" da mesma, admitindo ter se recusado a resolver o problema por se sentir ofendido. Tal postura retaliatória e de desdém para com o consumidor agrava a ofensa e demonstra o descaso com que a situação foi tratada, configurando ofensa à dignidade e à tranquilidade psíquica da recorrida.

19.
Nesse sentido, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à tríplice função da indenização (compensatória, punitiva e pedagógica) sem gerar enriquecimento ilícito

IV. DISPOSITIVO E TESE

20
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

21.
CONDENO

a
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
, conforme prevê o art. 55, parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)